Tribunal: TJDFT
Processo: 0738930-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738930-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABEL APARECIDO RIBEIRO, EDNA CARVALHO RIBEIRO EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Os apelados, na petição de ID 29033734, requerem a suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo 1016 do Superior Tribunal de Justiça, cujas questões submetidas a julgamento são: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Sustentam que a Corte Superior determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Afirmam que o presente feito aguarda julgamento de embargos de declaração cujo objeto é a regra de distribuição do ônus da prova atuarial de reajuste. Apesar do relevo das considerações das referidas partes, a suspensão pleiteada não merece acolhimento, pois a questão relativa à distribuição do ônus da prova foi ventilada apenas em sede de aclaratórios, quando não mais se admite a apresentação de novas teses. Deve ser mantido o regular andamento do processo, que aguarda julgamento dos embargos de declaração opostos pelos peticionantes. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator